Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, após o autor deixar de cumprir determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que resolveu o processo sem análise do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o pedido inicial resolvido sem análise do mérito, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que evidencia a falta de interesse processual quanto ao ponto.
4. O pedido de concessão de tutela recursal veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso
5. A ausência de indicação de endereço viabilizador do cumprimento do mandado de busca e apreensão, configura ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.
6. Não há violação aos princípios processuais alegados, pois o autor, embora tenha direito à resolução do mérito, tem o dever de colaborar com o regular andamento do processo, observando prazos e determinações judiciais.
7. A intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual.
8. A resolução do processo sem exame do mérito, diante do descumprimento do autor, é legítima e não ofende a economia, cooperação ou ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial em processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando o julgamento sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso IV e §1o, e arts. 4o e 6o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1650872, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, 06/12/2022.